Tribunal: TJSP
Processo: 2345947-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1 - Agravo de instrumento - Ação reparatória – 2 - Tutela de urgência deferida para determinar que todos os valores cobrados sob o título "juros de obra" a partir de 30/12/2023 devem ser restituídos, bem como determinou a suspensão da sua cobrança – Ausência dos requisitos da tutela - Art. 300, do CPC – Encargo pago ao agente financeiro, terceiro que não compõe a lide - 3 - Recurso provido.